Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732448-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 29805630) impetrado por ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA contra ato perpetrado pelo douto JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (COORPRE) deste egrégio Tribunal. Narra a impetrante possuir crédito alimentar decorrente de diferenças salariais e, atualmente, gozar da proteção legal denominada super preferência, em virtude de ser maior de 60 (sessenta) anos. Acrescenta ter solicitado junto ao Juiz da COORPRE, nos autos do precatório n. 0720271-56.2019.8.07.0000, a preferência no pagamento, invocando o disposto no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal (CF). Afirma que o pedido foi deferido, tendo ela recebido efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, a impetrante requereu mais 50 (cinquenta) salários mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa. Todavia, a autoridade coatora indeferiu o pleito formulado, ao argumento de que o pagamento do adiantamento preferencial à credora foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento e que, acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do adimplemento do crédito (tempus regit actum). Concluiu, invocando o art. 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) n. 303 de 18/12/2019, que estabelece que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. A impetrante explica ser equivocada a aplicação do princípio do tempus regit actum, visto que o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal nos inúmeros precedentes que levaram à edição da Súmula 733, não se aplicando, na espécie, a teoria do isolamento dos atos processuais, incidente apenas nos processos de natureza judicial. Requer o deferimento de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, a concessão da segurança para inclui-la na fila da super preferência prevista na Carta Cidadã de 1988, limitado ao montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. A Constituição Federal, por meio do artigo 100, estabeleceu o regime de pagamentos devidos pela Fazenda Pública, destacando como regra primordial a ordem cronológica dos precatórios. Todavia, o legislador constituinte estabeleceu exceções à tal ordem, tendo como escopo a proteção aos credores de débitos de natureza alimentícia, destacando tais precatórios como preferenciais em relação aos demais, nos termos do § 1o do artigo 100 da CF. Já o § 2o do mesmo normativo dispõe: Art. 100. ... (...) § 2o. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar n. 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o no art. 102 do ADCT: Art. 102 (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. Assim, o limite foi elevado para até 5 (cinco) vezes o valor máximo permitido em lei. No âmbito do Distrito Federal, a Lei 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos, na seguinte forma: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Em seguida, sobreveio a Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. No caso dos autos, o pedido de superpreferência foi formulado em 2/10/2019, quando ainda em vigor a Lei Distrital 3.624/2005 (ID 29805632 - pg. 152). Em 26 de janeiro de 2020, foi deferido o pedido de preferência no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos (ID 29805632 - pg. 159). Em 8/4/2020, foi expedido alvará de levantamento referente ao pagamento do adiantamento preferencial (ID 29805632 - pg. 181). Na petição de ID 29805632, pg. 192, a impetrante requereu o pagamento de mais 50 (cinquenta) salários mínimos a título de pagamento superpreferencial, nos moldes da majoração do teto da RPV fixada na Lei 6.618/2020. A decisão atacada foi proferida quando já em vigor a Lei 6.618/2020 e, conforme destacado pelo Juízo do COORPRE, “A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (08/04/2020), consoante alvará de id 15597968”. Assim, o pagamento foi realizado de acordo com o pedido formulado e os cálculos apresentados, tendo, inclusive, ocorrido o levantamento do respectivo alvará, consubstanciando ato jurídico perfeito. Esta egrégia Casa de Justiça possui entendimento de não ser permitida a complementação pleiteada, eis que o direito à superpreferência deve ser exercitado apenas uma vez. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. AUMENTO DO LIMITE. LEI No 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. STF. TEMA 792. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. É cabível a impetração de mandado de segurança contra decisões proferidas pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois possuem natureza eminentemente administrativa, não aceitando insurgência pela via recursal. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 4. É inviável o pedido de complementação de requisição de pequeno valor embasado na alteração legislativa advinda com a Lei no 6.618/2020, pois passou a vigorar na data de sua publicação (15/6/2020), ou seja, em momento posterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido. 5. O pagamento do adiantamento preferencial regularmente realizado com observância ao regramento constitucional e legal vigente à época do adimplemento afasta a possibilidade de concessão do pedido de complementação de valores. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1371749, 07180191220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1253791, 07272417220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso). Desse modo, constato que a pretensão da impetrante não se encontra revestida dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal a autorizar o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 14 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador